Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-93.2021.8.11.0005
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001323-93.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano (art. 163)]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA SANTOS - CPF: 060.730.031-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZAIRA DOS SANTOS - CPF: 049.333.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA PATRICIA FRANCA - CPF: 007.459.031-69 (TERCEIRO INTERESSADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (VÍTIMA), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE
DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO, PREVISTO NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP –– NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

O juízo deve considerar e analisar todas as teses defensivas, mas não lhe é exigido afastá-las uma a uma, individualmente.

Verifica-se que o comportamento do menor infrator tinha por objetivo danificar o local e chamar atenção dos agentes, apenas em razão da demora do atendimento para interná-lo no sistema socioeducativo, elemento suficiente para caracterizar o ato infracional análogo à conduta prevista no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001323-93.2021.8.11.0005

APELANTE: PEDRO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, em favor de Pedro Ferreira Santos, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Diamantino que julgou procedente a representação e aplicou a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 1 (um) ano, por ato infracional análogo ao crime descrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 164557509, arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ante o não enfrentamento da tese de absolvição por inexistência de dolo específico. No mérito, aduziu atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico de danificar o patrimônio alheio, requerendo, por conseguinte, a absolvição do apelante.

Em contrarrazões recursais, ID. 164557512, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 170549248, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE SENTENÇA – TESE NÃO ENFRENTADA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa, no que tange à tese de absolvição por inexistência de dolo específico na prática do ato infracional, suscitada em sede de alegações finais.

Com efeito, embora a sentença não tenha analisado expressamente a tese de ausência de dolo específico na conduta do agente, é certo que ao reconhecer a presença de elementos de materialidade e autoria delitiva, julgando procedente a representação criminal, essa acabou por analisar indiretamente a argumentação defensiva.

Isso porque, embora seja necessário que o juízo aprecie todas as teses trazidas pela defesa, é prescindível a menção individual e expressa acerca de cada uma delas, individualmente. Se, da fundamentação da sentença, é possível se depreender as bases do convencimento do magistrado, bem como ter ele examinado todas as teses defensivas, afastando-as ainda que indiretamente, tal situação satisfaz a garantia da ampla defesa.

Nesse mesmo sentido:

“[...] Consolidado nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’ [...].”
(HC n. 464.394/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/05/2019).

Ademais, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de omissão acerca da análise de pleitos defensivos preclui caso não haja a interposição oportuna de embargos de declaração:

“(...) Consoante precedentes, a alegação de nulidade da sentença por omissão a respeito de teses defensivas preclui diante da falta de oposição dos embargos de declaração em face dela, meio adequado para sanar o vício (...).”
(AgRg no AREsp n. 1.661.876/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020)

“(...)

Não há nulidade processual quando, a despeito de supostas omissões da sentença condenatória, a parte não opõe embargos de declaração, meio idôneo a sanar vícios desta estirpe, acarretando a preclusão (...).
” (HC n. 391.987/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017)

Na espécie, além de não terem sido opostos embargos de declaração, forçoso reconhecer que, ao concluir pela responsabilidade do apelante, nos moldes estipulados na sentença, o julgador entendeu não apenas pela completa compreensão da realidade, como também pela existência do dolo específico, necessária para a tipificação do ato infracional.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do ato infracional análogo ao delito de dano qualificado, por ausência do dolo específico.

A representação descreveu o seguinte:

“(...) Consta do procedimento de apuração de Ato Infracional, que no dia 11/06/2021, por volta das 13h50, na Delegacia de Polícia Civil, no Município de Diamantino, localizada na rua Almirante Batista Neves, centro, o adolescente PEDRO FERREIRA SANTOS, agindo dolosamente, quebrou danificou/deteriorou patrimônio público pertencente ao Estado de Mato Grosso, conforme Auto de Constatação de ID.59621439 – pág.08/10.

Infere-se, pois, do presente procedimento investigativo que o representado foi apreendido e enquanto aguardava vaga para sua internação em uma unidade socioeducativa começou a dar chutes e murros nas grades da cela com intuito de quebrá-las e foragir do local.

Vislumbra-se que as atitudes do adolescente causam rachaduras na parede, danificaram a cela, bem como amassaram a lata de proteção da fechadura, causando danos no local, consoante se vê do Auto de Constatação de ID.59621439 – pág.08/10.

Ouvido perante a Autoridade Policial, o adolescente infrator confessou a prática do ato infracional. (...).”
(
sic
do ID. 164557343)

Com efeito, a tipificação do crime previsto no art. 163 do Código Penal exige a presença do dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

Essa é, inclusive, a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, ‘para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus nocendi’ (AgRg no REsp n. 1.722.060/PE, relator. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2018, DJe 13/8/2018). (...).”
(AgRg no HC n. 694.937/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

No caso dos autos, consta na representação ministerial que o menor infrator teria deteriorado as grades da cela para tentar fugir do local, causando prejuízo ao patrimônio público.

Em juízo, o menor infrator Pedro Ferreira Santos confessou a prática do ato infracional, justificando que estava na delegacia há alguns dias e agiu apenas para chamar a atenção dos policiais civis, pois a cela estava suja com urina e fezes. Negou que estivesse tentando fugir.

Laura Patrícia França, policial plantonista, explicou que o menor aguardava vaga de internação no sistema socioeducativo e por isso estava na cela da delegacia de polícia. Afirmou que, enquanto aguardava, ele se alterou e ficou impaciente, começando a bater na cela, chegando a rachar a mureta da trava da cela.

Pablo Santos Paes, policial civil, descreveu que o menor começou a chutar e dar murros contra as grades da cela, danificando a grade de proteção. Disse que o menor amassou parte da proteção e provocou rachaduras na parede da cela, de tanto chutar o local.

Nesse cenário, em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que o comportamento do menor infrator tinha por objetivo danificar o local e chamar atenção dos agentes, apenas em razão da demora do atendimento para interná-lo no sistema socioeducativo.

Além disso, ainda que se considere que o apelante pretendia danificar a cela para colocar-se em liberdade – circunstância por ele negada – o meio escolhido representa voluntária e consciente opção pela deterioração do patrimônio público, elemento suficiente para caracterizar o ato infracional análogo à conduta prevista no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, os elementos de prova deixam claro a existência do dolo específico do apelante de causar dano ao patrimônio público (
animus nocendi
), conclusão, inclusive, corroborada pela sua confissão judicial, onde ele afirma que sua conduta não tinha a intenção de fuga.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023